Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. DECISÃO REFORMADA.

1. Depreende-se dos autos que o sentenciado cumpre pena em regime semiaberto, é primário, não registra antecedentes, possui bom comportamento carcerário, sem que tenha tido qualquer registro criminal no período.

2. A prisão com monitoramento eletrônico é alternativa para atenuar a superlotação nos regimes aberto e semiaberto que deve ser avaliada caso a caso pelo Juízo das Execuções Penais. Presentes os requisitos legais, deve ser deferida.

3. Recurso conhecido e provido.